Tribunal: TJBA
Processo: 8001828-63.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001828-63.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: MARIA IZABEL DE ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s)
:
ADOLFO RABELLO LEITE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE VENCIMENTOS E ADICIONAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALTERNÂNCIA DE GESTÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOPONIBILIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde, ajuizaram ação de cobrança contra o Município Apelante, buscando o pagamento de salários e adicionais relativos ao mês de dezembro de 2024, que não foram pagos. O juízo de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente para condenar o ente público ao pagamento das verbas remuneratórias devidas, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, em resumo, que a dívida foi contraída pela gestão anterior e que a atual administração enfrenta severas restrições orçamentárias que a impediriam de quitar o débito.

II. Questão em discussão

As questões centrais a serem decididas por este Tribunal consistem em verificar:

a) A responsabilidade do ente público municipal por débitos remuneratórios de servidores, contraídos por gestão administrativa anterior, à luz do princípio da impessoalidade.

b) A validade do argumento de dificuldades financeiras e de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal como justificativa para o não pagamento de verbas salariais devidas a servidores públicos.

III. Razões de decidir

O Município, como pessoa jurídica de direito público, possui continuidade e responde por suas obrigações independentemente da alternância de seus gestores. O princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, estabelece que os atos e as obrigações da Administração Pública são imputados ao ente estatal, e não à pessoa física do administrador. Portanto, a alegação de que a dívida foi deixada pela gestão anterior é juridicamente irrelevante para afastar a responsabilidade do Apelante.

O direito à remuneração pelo trabalho prestado é garantia constitucional e possui natureza alimentar, sendo indispensável à dignidade e à subsistência do servidor e de sua família. O não pagamento de verbas salariais devidas, após a devida prestação do serviço, configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

As limitações orçamentárias e as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, embora relevantes para a gestão pública, não constituem um escudo para o descumprimento de obrigações constitucionais básicas, como o pagamento de salários. A responsabilidade fiscal deve ser compatibilizada com a garantia dos direitos fundamentais dos servidores, não podendo ser utilizada como justificativa para a apropriação do fruto do trabalho alheio pelo Poder Público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos, e, no mérito, não providos, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. Em observância ao princípio da impessoalidade, a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações remuneratórias dos servidores públicos recai sobre o ente federativo, sendo juridicamente irrelevante a alternância de gestões administrativas para a configuração do dever de pagar. 2. A alegação genérica de dificuldades financeiras e as restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem justificativa idônea para eximir a Administração Pública do dever fundamental de pagar os salários de seus servidores, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público e violação à dignidade da pessoa humana."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04